Tribunal: STF
Processo: Rcl 72046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000536-88.2014.5.17.0012.



    A parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1.046).



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “20. Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista tombada sob o número 0000536-88.2014.5.17.0012, na qual o Sr. SERGIO FORNAZIER MEYRELLES aduziu ser empregado da COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN no período compreendido entre 02/01/1974 e 01/02/2007, pleiteando o restabelecimento de Assistência Médica Supletiva – AMS e Assistência Odontológica Supletiva – AOS, danos morais, danos materiais e honorários advocatícios. 



    21. Regularmente citada a CESAN apresentou contestação, tendo o juízo de origem acolhido os argumentos da referida companhia para julgar totalmente improcedentes os requerimentos autorais sinalizando que o corte dos referidos benefícios foi lastrado não só com base nas normas internas da companhia, mas também com base em NORMA COLETIVA pactuada entre as partes (...)



    22. Observem Excelências que a sentença de piso indeferiu por completo os pleitos autorais, pois as normas coletivas vigentes, viabilizavam o corte dos benefícios de Assistência Médica Supletiva – AMS e Assistência Odontológica Supletiva – AOS, não havendo que se falar em qualquer condenação da companhia ao restabelecimentos dos referidos benefícios ou tampouco da condenação da companhia ao pagamento das indenizações pleiteadas pelo Sr. SERGIO FORNAZIER MEYRELLES, empregado aposentado sem vínculo ativo com a CESAN. 



    23. Pois bem, insatisfeito com a referida sentença o reclamante interpôs Recurso Ordinário, motivo pelo qual, de modo totalmente contrário aos artigos 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, determinou a reforma da sentença de piso, desconsiderando as normas internas da CESAN e as normas coletivas vigentes, condenando a companhia efetuar o restabelecimento do plano de assistência médica e odontológica supletiva do Sr. SERGIO FORNAZIER MEYRELLES, determinando ainda o reembolso de despesas com tratamentos médicos, odontológicos e mensalidades de planos de saúdes contratados no período, pelo Sr. Sergio e seu dependente, conforme comprovantes de gastos a serem apresentados em fase de liquidação de sentença fixando ainda honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (...)” (eDOC 1, p. 6-7)



    Aduz, nesses termos, que “a norma coletiva previa que a CESAN continuaria a fornecer o benefício médico e odontológico somente aos empregados com contrato ativo e de acordo com as normas internas em vigor, sendo que a norma em vigor quando o reclamado se desligou da empresa, não previa o custeio integral da manutenção da AMS e AOS para ex-empregado” (eDOC 1, p. 11).



    Segundo entende, “a conclusão que deveria se exsurgir de tal regramento interno é que, com a extinção do vínculo de emprego, a CESAN não era mais obrigada em relação ao benefício relativo ao plano de saúde e a assistência odontológica que é concedido aos trabalhadores em atividade. Ou seja, não estamos diante da hipótese de reconhecimento da criação de um benefício vitalício sob a alegação que houve aderência ao contrato de trabalho, pois não se pode olvidar que este foi rompido quando do desligamento do Sr. Sérgio com sua aposentadoria” (eDOC 1, p. 12).



    Considera que “as normas coletivas colacionadas à contestação da Reclamante no processo de origem somente contemplavam os empregados e seus dependentes quanto ao plano de saúde e assistência odontológica, deixando de fora os ex-empregados, inclusive, os aposentados” (eDOC 1, p. 12).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a cassação das decisões reclamadas.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a reclamante alega ter havido desrespeito ao Tema 1.046 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: 



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    O acórdão proferido no julgamento do recurso paradigma da repercussão geral (de minha relatoria, DJe de 28.4.2023) foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”



    Pois bem. 



    No caso em análise, o TRT da 17ª Região concluiu pelo restabelecimento do plano de assistência médica e odontológica supletiva em favor da parte beneficiária por entender que o direito às assistências perseguidas decorre de normativos internos, os quais se incorporaram ao contrato de trabalho do autor da reclamação trabalhista, conforme o entendimento da Súmula 51, I, do TST e do art. 468 da CLT. 



    No ponto, o acórdão reclamado teceu os seguintes argumentos:



    “Pois bem. É pacífico que a reclamada, por meio de regulamento interno, estabeleceu a assistência médica supletiva e a assistência odontológica a seus empregados e dependentes, sendo certo que essas normas internas foram convalidadas pelos instrumentos coletivos firmados com o sindicato da categoria profissional do reclamante. 



    É certo que esses benefícios já faziam parte do contrato de trabalho, cabendo discutir sobre a possibilidade de alteração do contrato, de forma consensual, em prejuízo do trabalhador, quando a reclamada instituiu nova norma. 



    Entendo que os benefícios relativos à assistência médica supletiva aderiram ao contrato de trabalho do reclamante, uma vez que concedidos por norma interna da reclamada, que aderiu ao contrato de trabalho, não podendo ser suprimidos por norma posterior que restrinja direito, e nem mesmo pela norma coletiva. 



    O que se harmoniza, inclusive, com o entendimento pacificado no inciso I da Súmula 51 do TST, in verbis: ‘As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.’ 



    Recorro aos fundamentos que expendi, como Relator, quando do julgamento do processo de n. RO-0085800-22.2013.5.17.0008, publicado em 05/02/2014, tratando-se da mesma reclamada e mesma matéria in verbis:



    Ocorre ainda que, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, há ação coletiva (0046800-14.2010.5.17.0010) cuja sentença foi confirmada nesta Instância, inclusive quanto aos efeitos da tutela antecipada, declarando a nulidade da Resolução nº 5020/2009 que aprovou a norma interna ADM/BN/017/03/2009, estando o processo no C. TST para apreciação de recurso de revista. 



    E, nesse passo, as normas internas AD 069/1989, aprovada pela Resolução 2844/91, (fls. 106/121) ADM/BN/014/04, aprovada pela Resolução 4397/2004, em vigência à época da rescisão do contrato de trabalho, e ADM/BN/017/02/06, aprovada pela Resolução 4717 /2006, editadas anteriormente à ADM/BN/017/0/2009, todas juntadas com a inicial, garantem tanto aos empregados da ativa quanto aos ex-empregados aposentados na reclamada o direito ao plano de Assistência Médica Supletiva. 



    Reporto-me à r. sentença: 



    ‘Na época da rescisão dos contratos de trabalho dos reclamantes (respectivamente em 02 /01/2013 e 03/02/2012) estavam vigentes, portanto, as normas internas já editadas, abaixo discriminadas, com exceção da ADM/BN/017/03/2009: 



    Norma Interna AD 069/1989, aprovada pela Resolução 2844/91, que previa a utilização da Assistência Médica Supletiva-AMS aos empregados e aposentados e seus dependentes. Em relação aos aposentados, previa que pagariam pelos serviços diretamente aos credenciados, de acordo com as tabelas, sem direito a reembolso (item 5.5); 



    Norma Interna ADM/BN/014/04, aprovada pela Resolução 4397/2004. Embora tal norma tenha excluído a referência aos "aposentados" no item 4.2 "Beneficiários" (fl. 153), foi mantida a utilização da assistência médica pelos aposentados, com a mesma ressalva quanto ao reembolso, como se verifica nos itens 5.4.2 e 5.5, que se referem expressamente aos aposentados; 



    Norma Interna ADM/BN/017/02/06, aprovada pela Resolução 4717/2006. Embora tal norma tenha excluído a referência aos "aposentados" em seu texto, previu no Anexo II a identificação dos "aposentados" como beneficiários, devendo estes efetuarem o pagamento diretamente ao credenciado, o que leva a concluir que também manteve a prestação do benefício a estes, nos mesmos moldes anteriores. 



    Como se vê, a alegação da reclamada de que na condição de ex-empregados os reclamantes não possuem mais direito ao gozo do benefício não tem qualquer fundamento. 



    Embora os aposentados possam enquadrar-se como empregados ou ex-empregados, o fato da Norma Interna AD 069/1989 referir-se ao "empregado ou aposentado, e seus respectivos dependentes" na condição de beneficiários (item 4.2 à fl. 107) evidencia que ao tratar de aposentados estava se referindo aos ex-empregados. Do contrário, a expressão seria redundante. 



    Tal interpretação, aliás, deve ser realizada de acordo com o contexto jurídico vigente na época de aprovação da norma (1991), em que majoritariamente se entendia que a aposentadoria era causa extintiva do contrato de trabalho. Portanto, não há dúvidas de que todas as normas internas supra mencionadas garantem não só aos empregados da ativa, mas também aos ex-empregados que se aposentaram na reclamada, o gozo da Assistência Médica Supletiva, inclusive após a aposentadoria e extinção do contrato de trabalho. 



    Quanto à alegação de os reclamantes nunca contribuíram com a assistência médica oferecida pela ré, por não haver mensalidade, e que o direito de manutenção do benefício estaria vinculado a tal contribuição, também não deve ser acolhida. 



    A tese não possui qualquer fundamento jurídico pois ainda, que se tratasse de um benefício concedido a título gratuito ao empregado (o que, no caso, efetivamente não ocorre, já que o aposentado possui co-participação nos serviços), a ré permanece vinculada ao cumprimento da norma que concede ao empregado o gozo, por integrar seu contrato de trabalho. Qualquer alteração ou supressão do benefício implica em violação ao art. 468 da CLT." 



    Assim, segundo este entendimento, irrelevante que haja diferenciação normativa entre aposentados e empregados da ativa, pois a norma ADM/BN/017/03/2009 neste aspecto violaria o princípio da isonomia.



    Portanto, a cláusula 8ª do ACT 2008/2010 (fl. 853) ao referir-se em seu texto que ‘A CESAN continuará a fornecer assistência médica nos moldes que concede atualmente, ficando mantidos os convênios de assistência médica, odontológica e laboratorial aos empregados e seus dependentes, de acordo com as normas internas em vigor’, decerto que demanda interpretação de acordo com as normas internas já editadas, com exceção da ADM/BN/017/03/2009, como ressaltou o Juízo de origem. 



    Não se está, aqui, negando vigência às Convenções Coletivas que regulam os contratos de trabalho futuros. O que se assenta é que não podem tais instrumentos coletivos dispor sobre situação já consumada anteriormente à sua vigência. 



    O entendimento adotado não ofende o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal pois não se questionou a validade de qualquer acordo ou convenção coletiva, mas tão-somente a extensão da norma posterior, que atingiria apenas aos empregados admitidos a partir de sua publicação, como sói registrado no julgado. 



    Ainda, afasta-se toda e qualquer alegação de que os reclamantes não fazem jus ao plano de assistência médica porque tiveram seu contrato de trabalho rescindido em razão de adesão a plano de adesão voluntária, e não existe previsão em norma interna nem em acordo coletivo para a manutenção do plano de saúde a empregados que saíram em decorrência de adesão ao PDV. 



    Vê-se que os autores foram aposentados por tempo de contribuição (fls. 38 e 66 respectivamente) e, apenas continuaram prestando serviço à ré porque a legislação em vigor os permite, diferentemente da época em que a aposentadoria equivalia ao rompimento definitivo do contrato laboral. 



    O fato de permanecer em atividade e posteriormente terem aderido à dispensa, não pode em hipótese alguma vir a prejudicar direito legitimamente adquirido. Com o aposentar, sem que automaticamente houvesse rescisão do contrato, ou sem que do réu partisse a iniciativa de, por causa da aposentadoria, dispensá-los, tem-se que o desligamento posterior para atender plano de adequação do quadro de pessoal, não lhes retira o direito obtido ao longo do contrato de trabalho e cristalizado quando da aposentadoria. É claro que o desligamento por causa da aposentadoria foi adiado para ocasião oportuna já que nova aposentadoria não seria possível. 



    O empregado aposentado continua sendo empregado, com direitos e deveres inerentes à sua categoria, não podendo haver distinção entre o empregado da ativa e o empregado aposentado para fins de manutenção da assistência médica, sob pena de flagrante violação ao princípio da isonomia. 



    Por fim, como ressaltado nos fundamentos da r. sentença, não há falar em impedimento de manutenção no plano ante a impossibilidade de contribuição por serem os autores aposentados, pois o próprio plano não prevê esta forma de custeio, mas sim de coparticipação do empregado. 



    Dou provimento.(g.n). 



    Pelo exposto e fundamentos transcritos, dou provimento ao recurso do reclamante.” (eDOC 33, pp. 4-6)



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui similitude com o Tema 1.046 da repercussão geral, que como já mencionado dispõe sobre a validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o Tema 1.046 da repercussão geral.



    Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente